Tribunal: TJMT
Processo: 1022871-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022871-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), A S A LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.156.248/0001-89 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (AGRAVANTE), ADRYA ALMEIDA SOUZA - CPF: 019.182.771-17 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAR OS CONTRATOS ANTERIORES AO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONTRATO COM CLÁUSULA LITERAL E EXPRESSA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
-
DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.”
(AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022871-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

A S A LOCAÇÕES LTDA. E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
A S A LOCAÇÕES LTDA.
e
outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo Sergio Carreira de Souza
,

lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1026196-78.2023.8.11.0041, ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pleito de exibição dos contratos anteriores a Cédula no. 868.707.422, fundamentando sua decisão na existência de novação e sustentando que não é possível revisar cláusulas de pactos já finalizados mesmo que, o objeto da execução tenha sua origem deles.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada pelos Agravantes em face do Agravado, na qual se pleiteou, entre outras coisas, a intimação da Instituição Financeira para apresentação dos contratos que deram origem à dívida consolidada na cédula de crédito bancário no 868.707.422, com o objetivo de submeter tais contratos à perícia contábil. Ocorre que, em decisão interlocutória, o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que houve novação dos contratos anteriores, sendo inviável a revisão das cláusulas dos pactos já extintos.

Os Agravantes, todavia, discordam veementemente dessa decisão, uma vez que a análise dos contratos anteriores é essencial para a correta apuração dos valores devidos, especialmente para verificar a legalidade dos encargos cobrados”
(sic).

Sustentam que
“O artigo 396 do Código de Processo Civil dispõe que "compete à parte, a requerimento do interessado, exibir documento ou coisa que esteja em seu poder". No presente caso, a exibição dos contratos anteriores é imprescindível para que se possa verificar a regularidade das cobranças realizadas pelo Banco Agravado, especialmente no que tange aos encargos contratuais. Além disso, o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Dessa forma, a recusa do Agravado em apresentar os contratos originais configura violação ao direito básico dos Agravantes como consumidores”
(sic).

Destacam que
“Adicionalmente, o inciso VIII do mesmo artigo 6o do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Nesse contexto, é fundamental que o Banco Agravado apresente os contratos anteriores, pois, sem esses documentos, é inviável que os Agravantes possam exercer plenamente seu direito de defesa e verificar a regularidade das cobranças realizadas”
(sic).

Alegam que
“Para reforçar ainda mais a necessidade de exibição dos contratos anteriores, destaca-se a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores." Essa súmula, ainda que não utilizada para fundamentar uma decisão específica neste recurso, serve como um importante alicerce jurídico, reafirmando que a renegociação de contratos não exime o credor de apresentar os contratos anteriores para que se possa discutir eventuais ilegalidades. Portanto, a exibição desses documentos é imprescindível para a correta apuração do débito, bem como para garantir os direitos dos Agravantes”
(sic).

Diante do exposto, pedem o provimento do agravo, para reformar
“[...] a decisão agravada para o fim de determinar a intimação do Banco Agravado para que apresente os contratos anteriores que deram origem à dívida consolidada na cédula de crédito bancário no 868.707.422”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta ao agravo de instrumento em Id. 240610652, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 234659678.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de exibição dos contratos anteriores a Cédula no. 868.707.422, fundamentando sua decisão na existência de novação e sustentando que não é possível revisar cláusulas de pactos já finalizados mesmo que, o objeto da execução tenha sua origem deles.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução.

Em análise aos pleitos contidos na inicial, observo que os Embargantes pleiteiam pela intimação da Instituição Financeira para apresentar os contratos anteriores ao firmado entre as partes, n. 868.707.422 para perícia contábil.

Observando às cláusulas presentes na cédula pactuada entre as partes, na denominada “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO” fica evidente que houve novação, não sendo possível revisar as cláusulas de pactos já finalizados mesmo que, o objeto da execução tenha sua origem deles.

[...]

Portanto, indefiro o pleito de exibição dos contratos anteriores a cédula n. 868.707.422. [...]”
(Id. 233621693)

Pois bem. Primeiramente cumpre salientar que a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da Súmula no. 286 do STJ, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a obrigação originária é substituída por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da renegociada, e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplência diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da Súmula no. 286 do STJ.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.) (Negritei)

Nos termos do inciso I do art. 360 do Código Civil de 2002, a novação ocorre quando o devedor assume uma nova dívida com o credor, com o objetivo de extinguir e substituir a anterior.

Dessa disposição legal, a doutrina e a jurisprudência nacional identificam três requisitos essenciais, vejamos:

I. A existência de uma dívida inicial pendente (
obligatio novando
);

II. O acordo para constituir uma nova obrigação, que venha a extinguir e substituir completamente a anterior (
aliquid novi
);

III. A clara intenção das partes em realizar a novação (
animus novandi
).

Ainda segundo a doutrina, para que se configure a novação, a nova obrigação deve ser distinta da original, não se caracterizando apenas como uma mera prorrogação do débito inicial.

No presente caso, o contrato objeto da execução preenche todos esses requisitos, visto que assim constou o acordo entabulado entre as partes:

“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO – o valor contratado, especificado no item “DADOS DA OPERAÇÃO” do preâmbulo, destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas (nossas) dívidas,
com a intenção de novar
, concernentes às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil, inclusive as dívidas relativas a Adiantamento à Depositantes [...]”
(Id. 75980876 – Autos n° 1005017-25.2022.8.11.0041) (Negritei e sublinhei)

Assim, o Instrumento através da qual o referido pacto confessional foi firmado trouxe de forma expressa e literal a intenção das partes em novar.

Logo, diante do caráter de nítida novação do contrato exequendo, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ele substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente agravado não tinha obrigação de exibir as cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022) (Negritei)

No mesmo trilhar é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) OPOSTOS PELAS CÔNJUGES DOS EXECUTADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS EMBARGANTES – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL -
TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ
– ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - EXPRESSA PREVISÃO DE JUROS PELA TAXA SELIC – APLICABILIDADE DESSE ENCARGO ATÉ O LIMITE PERCENTUAL DE 1% AO MÊS – TEMA 30 DO STJ – ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – TRANSCURSO DE CINCO ANOS DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – VALORIZAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DO PREÇO DO HECTARE DE TERRAS RURAIS – REAVALIAÇÃO NECESSARIA COM ÕNUS DAS EMBARGANTES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR EMBARGADO – VERBA A SER SUPORTADA PELAS EMBARGANTES – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Na esteira dos precedentes do STJ, o consorte detém legitimidade e interesse processual tanto na via dos embargos à execução, como na dos embargos de terceiro, para discutir a própria causa debendi e a promover a defesa do patrimônio do casal e, ainda com mais razão, para defesa de sua meação.

Descabida a pretendida revisão das cláusulas dos contratos anteriores se o título exequendo os tiver substituído integralmente, mediante novação em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ.

Nesse caso, torna-se prescindível a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito novado, sendo, igualmente, desnecessária a produção de prova pericial, sem que isso implique qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Se o contrato exequendo prevê expressamente que para o inadimplemento os juros moratórios serão contabilizados à taxa SELIC, os cálculos para a apuração do quantum exequendo devem ser refeitos a fim de que os juros de mora sejam adequados à essa taxa, limitados a 1% ao mês (Tema 30 do STJ).

Não há interesse recursal dos embargantes no reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de duas multas contratuais por descumprimento do contrato se, ao apresentar o cálculo atualizado do quantum debeatur, a credora exequente se limita a computá-lo uma única vez.

Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de aproximadamente três anos e meio, deve ser acolhido o pedido dos executados para a reavaliação do imóvel penhorado, às expensas das embargantes, haja vista que em casos tais, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC/15).

Aplicável ao caso o parágrafo único do art.86 do CPC/15, ante a sucumbência em parte mínima do feito executivo.”
(N.U 1023499-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023) (Negritei)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta razoável, justo e escorreito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024